Tribunal: TJPA
Processo: 0807505-18.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807505-18.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MARCIANO NABOR DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DANO AO MEIO AMBIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO E O NEXO DE CAUSALIDADE. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E O EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 13 dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº PJE 0807505-18.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS (2ª VARA CÍVEL)

AGRAVANTE: MARCIANO NABOR DOS SANTOS

ADVOGADO: FABIANE SISO LEMOS MANSOS (OAB/PA 14.861)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARA PROMOTOR DE JUSTIÇA: REGINALDO CESAR LIMA ALVARES

AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

DEFENSOR PÚBLICO: ÚRSULA DINI MASCARENHAS

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto por
MARCIANO NABOR DOS SANTOS
, proferida pelo magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Paragominas, nos autos de Ação Civil Pública de Indenização por Dano Material e Moral Coletivo causado ao Meio Ambiente (n.º 0007795-46.2018.8.14.0039), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, que determinou a indisponibilidade de todos os bens imóveis em nome do ora agravante.

Consta dos autos que o Ministério Público e a Defensoria Pública ajuizaram ação em face do agravante, requerendo a condenação deste por suposto dano material, no montante de R$310.500,00, e dano moral coletivo, também no montante de R$310.500,00, valores que serão revertidos em reparação aos danos causados às famílias vítimas da enchente ocorrida no dia 12/04/2018, desde que por elas seja devidamente provado seu prejuízo.

Relata que o fundamento da demanda é a suposta responsabilidade civil em decorrência dos eventos ocorridos no Município de Paragominas, nos dias 11 e 12 de abril de 2018, cuja responsabilidade lhe foi imputada pelos agravados em razão de rompimento de barragens, contudo o agravante não se enquadra à presente situação fática, haja vista que o pequeno barramento situado nesta propriedade não se rompeu.

Aduz que de fato é proprietário de área rural denominado Sítio Domani desde 17/08/2001, com área total de 20 hectares aproximadamente, que se encontra próxima do limite de área urbana do Município de Paragominas, sendo a construção de obra de infraestrutura (um pequeno barramento/ponte que liga a estrada à residência do agravante) existente há mais de 40 (quarenta) anos, anterior à vigência da legislação que determina a obrigatoriedade de licença ambiental, que é a Lei Federal n.º 6.938/1981, em vigor desde 02/09/1981.

Afirma que conforme as regras vigentes, o barramento é de pequeno porte (pois tem área menor que 3 hectares, capacidade de 24.900 m3, um pouco mais que 9 piscinas olímpicas, conforme laudo em anexo), sendo, portanto, pelo tamanho, dispensado de licenciamento ambiental, na forma da resolução n. 413/2009 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, em seu artigo 7º.

Alude que a regulamentação da exigência e conteúdo do licenciamento de barragens somente ocorreu com a Instrução Normativa n. 02, de 07 de fevereiro de 2018 da SEMAS, que somente é aplicável às grandes barragens e represas industriais, pois foi editada para suprir lacuna existente no caso da HYDRO em Barcarena. E, na remota hipótese de ser exigível o licenciamento ambiental atual segundo essa normativa, o agravante não está em mora, pois tem um prazo de 1 (um) ano para elaborar ou adequar ao regulamento recentemente publicado a partir da publicação da IN 02/2018 (prazo este que somente vence em 07/02/2019), conforme previsão no art. 40 da citada Instrução Normativa.

Alega que os laudos técnicos em anexo demonstram que os fatos do dia 12/04/2018 foram decorrentes de dois eventos naturais anômalos que ocasionaram uma chuva intensa em curto período, dados esses confirmados pelo Sistema de Proteção da Amazônia – SIPAM.

Sustenta que os laudos e pareceres técnicos, inclusive relatório do próprio Ministério Público, confirmam que a propriedade do Agravante foi fundamental para minimizar os efeitos do fenômeno natural, servindo como amortecedor do pico de vazão da chuva.

Enfatiza que a conclusão do laudo pericial do Instituto Renato Chaves atesta que somente as 6 (seis) barragens periciadas foram construídas fora dos padrões legais, contudo o “barramento” do Sitio Domani não foi objeto do referido laudo porque não foi periciado pelo referido instituto, conforme documento de fl. 44.

Cita que no caso de danos ambientais difusos, o fundamento da ACP é a completa e integral reparação do meio ambiente in natura, para devolver ao status quo ante, e que o fato de a responsabilidade civil por danos ambientais ser objetiva não significa que qualquer ação ou omissão de determinado poluidor deverá ser objeto de indenização em qualquer hipótese, ressaltando, ainda, que a condenação em dinheiro do art. 3º da lei 7.347/1985 é de natureza difusa, revertida para o fundo previsto no art. 13 da mesma lei.

Adverte que a presente ação não defende o meio ambiente lesado, mas sim o patrimônio individual de quem, por qualquer motivo, sofreu prejuízos em decorrência do infeliz evento citado.

Afirma que inexiste responsabilidade civil ambiental com dano ambiental presumido pela simples inexistência de licença ambiental.

Ressalta que para o bloqueio de bens e ativos é necessária a presença de indícios de prática de atos de disponibilidade de patrimônio, tendentes a comprometer a eficácia do provimento jurisdicional final, de forma que a decretação de indisponibilidade de todos os bens imóveis do Agravante deveria ser precedida de um juízo seguro a respeito da real possibilidade e das extensão dos danos da famílias supostas vítimas, exigindo-se, para a caracterização da urgência, a demonstração de que há perigo concreto de que o Agravante, ao final do processo, não terá condições de satisfazer eventual obrigação.

Destaca que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 999), o Recurso Extraordinário n. 654.833, a prescrição de reparação decorrente de dano ambiental, aplicável ao caso, pois a construção da obra objeto do suposto dano foi construída há mais de 40 (quarenta) anos, sendo necessário a suspensão do processo original, até o fim do julgamento da repercussão geral, na forma do art. 1.035, § 5º, do CPC.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão agravada. Ao final, o provimento do recurso para reforma da diretiva combatida

Por meio da decisão ID 1239373, deferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve contrarrazões ao recurso, conforme certidão ID 1930030.

Na condição de
custos legis,
o Ministério Público, através de seu Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, 02 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões recursais, constato que há plausibilidade na argumentação exposta pelo agravante para modificar a decisão de primeiro grau, tendo em mira aparente plausibilidade nas suas alegações, haja vista que da simples leitura do Laudo nº2018.01.000238-ENG do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (ID 982992), constata-se que não foi realizada perícia na barragem no Sítio Domani, de propriedade do ora agravante, de modo que um dos fundamentos da decisão agravada não se sustenta no contexto probatório.

Digo isso porque é fundamental que seja demonstrada a conduta, o resultado danoso e o nexo causal, como em qualquer hipótese de responsabilidade, para se imputar a conduta a alguém.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - DANO AO MEIO-AMBIENTE - INDENIZAÇÃO – LEGITIMAÇÃO PASSIVA DO NOVO ADQUIRENTE. 1.
A responsabilidade pela preservação e recomposição do meio-ambiente é objetiva, mas se exige nexo de causalidade entre a atividade do proprietário e o dano causado (Lei 6.938/81).
2. Em se tratando de reserva florestal, com limitação imposta por lei, o novo proprietário, ao adquirir a área, assume o ônus de manter a preservação, tornando-se responsável pela reposição, mesmo que não tenha contribuído para devastá-la. 3. Responsabilidade que independe de culpa ou nexo causal, porque imposta por lei. 4. Recursos especiais providos em parte. (STJ - REsp: 282781 PR 2000/0105532-1, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 16/04/2002, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 27.05.2002 p. 153 RJADCOAS vol. 35 p. 93).

....

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO-CONHECIDO. 1.
O Tribunal de origem, ainda que considerando a responsabilidade objetiva para os danos causados ao meio ambiente, afastou expressamente o nexo causal entre a ação do recorrido e os prejuízos causados ao meio ambiente
. 2. Portanto, a eventual análise da pretensão recursal, especificamente quanto à responsabilidade do referido condomínio pelo dano ambiental causado na área litigiosa, com a consequente reversão do entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória, o que não é admitido em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Recurso especial não conhecido. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 620872/DF Primeira Turma. Relatora: Min. Denise Arruda. Brasília, DF, 12 dez. 2006. Dário da Justiça, Brasília, 01 fev. 2007 p. 395.”

.....

“Com efeito, em relação aos danos ambientais, incide a
teoria do risco integral
, advindo daí o caráter objetivo da responsabilidade, com expressa previsão constitucional (art. 225, § 3º, da CF) e legal (art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981), sendo, por conseguinte, descabida a alegação de excludentes de responsabilidade, bastando, para tanto, a ocorrência de resultado prejudicial ao homem e ao ambiente advinda de uma ação ou omissão do responsável (EDcl no REsp 1.346.430-PR, Quarta Turma, DJe 14/2/2013). Ressalte-se que a Lei 6.938/1981, em seu art. 4º, VII, dispõe que, dentre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, está “a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados”.
Mas, para caracterização da obrigação de indenizar, é preciso, além da ilicitude da conduta, que exsurja do dano ao bem jurídico tutelado o efetivo prejuízo de cunho patrimonial ou moral, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas.
Assim, a ocorrência do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito em si, de sorte que nem todo ato desconforme com o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de forma relativamente significante, sendo certo que determinadas ofensas geram dano moral in re ipsa.
Na hipótese em foco, de acordo com prova delineada pelas instâncias ordinárias, constatou-se a existência de uma relação de causa e efeito, verdadeira ligação entre o rompimento da barragem com o vazamento de 2 bilhões de litros de dejetos de bauxita e o resultado danoso, caracterizando, assim, dano material e moral”.
(STJ REsp 1.374.284-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 27/8/2014).

Desse modo, não vislumbro os indícios suficientes para a medida de constrição dos bens imóveis do agravante, ante a ausência de demonstração do nexo de causalidade havido entre a barragem irregular construída no sítio de agravante e o evento danoso ocorrido no dia 12/04/2018.

Por outro lado, verifica-se que o recorrente é proprietário do imóvel Domani, sendo verificada na área a existência de barragem de curso hídrico sem prévio licenciamento, em desacordo com a legislação ambiental, sendo autuado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de Paragominas com embargo da obra. A legislação ambiental é clara ao definir como objetiva a responsabilidade do causador de dano ambiental.

Contudo, no presente caso, em que pese restar incontroverso que no sítio do demandado, ora agravante, existe uma barragem irregular, sem o devido licenciamento ambiental, não houve a comprovação da existência do nexo de causalidade com o dano ambiental.

Assim, muito embora seja objetiva a responsabilidade, não se dispensa a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade, não sendo autorizado inferir dano a partir de mera constatação de descumprimento de norma administrativa.

Esse é o entendimento jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA - MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO AGENTE POLUIDOR - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental não exclui a comprovação da efetiva ocorrência de dano e do nexo de causalidade com a conduta do agente, pois estes são elementos essenciais ao reconhecimento do direito de reparação. 3. Em regra, o descumprimento de norma administrativa não configura dano ambiental presumido. 4. Ressalva-se a possibilidade de se manejar ação própria para condenar o particular nas sanções por desatendimento de exigências administrativas, ou eventual cometimento de infração penal ambiental. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1140549/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010)

Desse modo, nesse momento processual, não há falar em dano presumido ambiental, uma vez que é essencial para a imputação de responsabilidade ao suposto agente degradador a demonstração dos elementos germinadores da responsabilidade, ainda que apresentada essa de forma objetiva, não se olvidando que, no decorrer da ação civil pública caso sejam produzidas provas que liguem a barragem irregular do recorrente ao evento danoso em epígrafe, seja novamente decretada a medida de constrição contra o agravante.

Por fim, diante das narrativas expostas, vislumbro indevida a medida judicial que impôs a indisponibilidade de todos os bens imóveis do agravante, tendo em vista que não restou fundamentada nas provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos da fundamentação.

Belém, Pa 20 de julho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 28/07/2020